Tribunal: TJSP
Processo: 2116151-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Imissão na Posse – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora – Inconformismo - Superveniência de sentença julgando a ação - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.